Tribunal: TJBA
Processo: 0002931-96.2005.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002931-96.2005.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VSD COMERCIAL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal ajuizada em face de VSD Comercial S.A., na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida e da paralisação do feito por longo período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação e do decurso de prazo superior a cinco anos; (ii) estabelecer se a demora processual pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ; (iii) determinar se há nulidade da sentença por violação ao contraditório, decisão surpresa ou ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a prescrição da pretensão executiva quando transcorrido prazo superior a cinco anos sem ato interruptivo, nos termos do art. 174 do CTN. Afasta-se a prescrição intercorrente, pois esta pressupõe a prévia citação válida e a regular angularização da relação processual, o que não ocorreu no caso. Conclui-se que a ausência de despacho citatório eficaz impede a interrupção do prazo prescricional. Verifica-se a inércia prolongada da Fazenda Pública, que, embora tenha peticionado pontualmente, não adotou medidas efetivas para impulsionar o feito. Rejeita-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do processo não decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário. Afirma-se que o princípio do impulso oficial não afasta o dever do exequente de diligenciar pelo andamento do processo. Entende-se que o reconhecimento da prescrição de ofício não configura decisão surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública. Afasta-se a nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, ante a inexistência de prejuízo concreto e a possibilidade de impugnação recursal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002931-96.2005.8.05.0256, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada VSD COMERCIAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO